Tribunal: TJBA
Processo: 8013269-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013269-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CERRADO PROPRIEDADES LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO AMARAL DE FRANCA PEREIRA

AGRAVADO: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DEFERIDA NA ORIGEM. LIMITAÇÃO DA MEDIDA A ESTUDOS TÉCNICOS, NA CONFORMIDADE DO CRONOGRAMA DA EMPRESA AUTORA. PERÍCIA PARA ANÁLISE DE POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TRAÇADO, VISANDO MITIGAR IMPACTOS NA PROPRIEDADE PRIVADA, SEM PREJUÍZO DO INTERESSE PÚBLICO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de imissão provisória na posse, nos autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido Liminar, ajuizada por concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica. A empresa Autora alegou urgência na ocupação do imóvel da parte Ré, onde pretende implantar trecho da Linha de Transmissão Correntina – Arinos 2, declarada de utilidade pública. A parte Ré insurgiu-se contra a medida, alegando que não houve negociação adequada sobre eventual alteração do traçado para evitar impactos significativos sobre área produtiva da fazenda, com pivôs de irrigação, e que não havia urgência real que justificasse a amplitude da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a imissão provisória na posse, com base no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941; (ii) estabelecer se é legítima a limitação da imissão na posse à fase de elaboração de estudos técnicos, diante da alegação de prejuízo à função social da propriedade e possibilidade de traçado alternativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imissão provisória na posse pode ser concedida antes da citação do réu, desde que haja urgência e o autor deposite previamente o valor oferecido a título de indenização, conforme previsão expressa no art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

A servidão administrativa, por implicar restrição ao direito de propriedade sem perda da titularidade, deve observar os princípios da proporcionalidade e da função social da propriedade, nos termos do art. 186, II, da CF/1988, em cotejo com a manutenção do interesse público.

Cabe ao Judiciário verificar a legalidade da medida e não adentrar no mérito administrativo, mas é legítima a ponderação judicial quanto aos impactos da intervenção, especialmente diante da possibilidade de rota alternativa menos gravosa ao particular.

A urgência alegada pela Agravada refere-se apenas à realização de estudos técnicos, já que o início das obras está previsto apenas para o ano de 2027 (ID 482454807 - Pág. 8), o que justifica a limitação da medida liminar ao acesso necessário para tais estudos.

A controvérsia sobre o traçado da linha e seus efeitos sobre a propriedade deve ser dirimida após perícia técnica, a ser realizada na origem e no prazo de até 45 dias, sem prejuízo ao cronograma da obra ou ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 186, II; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15, §1º, e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.538.879/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.09.2016; STJ, AREsp nº 1.638.021/MS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013269-81.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CERRADO PROPRIEDADES LTDA. e agravado CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao gravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-238/230